Tribunal: TJDFT
Processo: 0734391-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0734391-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: RAFAEL NUNES CARVALHEDO BARROS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Revisão Criminal requerida por RAFAEL NUNES CARVALHEDO BARROS, em que postula uma suposta correção do julgado. Os autos não foram instruídos com peças essenciais para a análise do pedido, bem como que a peça inicial foi escrita de próprio punho pelo requerente e encaminhada via carta pelos correios, caso em que foram remetidos à Defensoria Pública, a fim de verificar as medidas adequadas para propiciar o exame do pedido do peticionante, providenciando a sua necessária instrução (ID n.o 40284099). Na petição de ID n.o 41564871, a Defensoria Pública informou que “a tese da desclassificação, como visto, foi enfrentada e rechaçada, tanto em sentença quanto no acórdão que julgou a apelação, mantendo-se a condenação pelo delito do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006”, e “quanto à dosimetria, constata-se que foi realizada em conformidade com a lei penal e com a jurisprudência”. Diante disso, relatou que foi reconhecido o concurso material de crimes, totalizando a pena em 27 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado. Afirmou não ter encontrado nenhum fundamento jurídico para reiterar ou reforçar o pedido do requerente, “não tendo nada mais a complementar ao pedido inicial”. Juntou aos autos as peças principais dos autos de origem, bem como o Relatório da Situação Penal Executória (RSPE). Intimada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo indeferimento da inicial para que o réu “não seja prejudicado com a formação da coisa julgada”. É o relato do necessário. Decido. Como é cediço, a Revisão Criminal é ação autônoma de impugnação, cuja competência originária é dos Tribunais e tem por finalidade a desconstituição de sentença ou acórdão penal condenatórios transitados em julgado, quando estes estiverem contaminados por erro judiciário. Está prevista no art. 621 do CPP e as hipóteses de admissibilidade estão elencadas nos incisos I, II e III, confira-se: “Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.” Dessa forma, cabe ao requerente a demonstração do erro judiciário que macula o julgado rescindendo, a fim de que seja superada a barreira da admissibilidade. Observa-se que o requerente não apontou, em sua petição inicial, em qual das hipóteses de cabimento pleiteia o pedido revisional e, compulsando os autos, constata-se que o pleito não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas em lei. No caso em tela, inexistem contrariedades, erros ou novas provas que autorizem o processamento do pedido. A própria Defensoria Pública também não encontrou qualquer fundamento jurídico para complementar a petição inicial apresentada pelo sentenciado, fato este que foi corroborado pena d. Procuradoria de Justiça, requerendo o indeferimento da inicial. Feitas essas considerações, percebe-se que a carta enviada pelo requerente apenas revela seu inconformismo com a condenação, objetivando rediscutir a matéria e reexaminar as provas, sem atender aos requisitos do art. 621 do CPP, o que se revela manifestamente inadmissível. Diante do exposto, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inc. III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se Após, procedam-se à baixa e ao arquivamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador